Tribunal: STF
Processo: RHC 201154
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 600.920/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FATICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. REGIME ABERTO. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Se a decisão proferida concretamente justificou a existência do dolo diante da presença da materialidade e autoria do delito com base no contexto fático-probatório da lide, descabe sua revisão na via eleita.
    2. É possível ao magistrado sentenciante, o estabelecimento de condições especiais para o regime aberto em complemento daquela previstas na Lei de Execução Penal – LEP.
    3. Agravo desprovido” (pág. 113 do vol. 1).
    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste na tese de que “a acusação não comprovou a materialidade e autoria do delito, motivo pelo qual o recorrente deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, a fim de garantir que não seja cerceado de sua liberdade de forma injusta” (pág. 127 do vol. 1). 
    Alega, em seguida, que “o fato de o reeducando permanecer cinco dias por semana, por oito horas diárias no Conselho da Comunidade, exercendo as atividades lá desenvolvidas, de forma não remunerada, guarda semelhança com a prestação de serviços à comunidade, descrita no art. 43, inciso IV, do Código Penal, sendo classificada como pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do mesmo diploma legal” (pág. 128 do vol. 1).
    Argumenta, ainda, que é “igualmente inviável a condição imposta de: ‘Não ingerir bebidas alcoólicas ou frequentar bares, boates, casas de jogo e prostituição ou lugares assemelhados’, haja vista se tratar, novamente, de pena restritiva de direitos, consoante o art. 44 do CP” (pág. 129 do vol. 1).
    Requer, ao final, que 
    “[...] seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, por via de consequência, absolvendo-se o ora recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, […] reformada a dosimetria da pena para fins de afastar a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates, casas de jogo e prostituição, bem como a necessidade de cumprimento da condição de comparecimento e permanência do ora recorrente ao Conselho da Comunidade da cidade de Castro/PR” (pág. 130 do vol. 1).
    O Ministério Público Federal (págs. 143-156 do vol. 1) e o Ministério Público do Estado do Paraná (pág. 157 do vol. 1) apresentaram contrarrazões.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar o provimento deste recurso ordinário e, por consequência, a concessão da ordem para absolver o recorrente, como pretende a defesa.
    Para elucidar os fatos, transcrevo excertos do voto proferido pelo relator da apelação julgada no Tribunal de Justiça local, o qual observou os seguintes aspectos para manter a condenação com base nos elementos de prova constantes dos autos da ação penal: 
    “A d. juíza sentenciante transcreveu no decisum os relatos feitos pelas testemunhas e pelo réu em juízo, texto cuja fidedignidade permite a transcrição:
    ‘A vítima KAMILA CRISTINA BANKS foi inquirida por videoconferência, oportunidade na qual relatou que era casada com a pessoa de Julio Cezar. No dia dos fatos, o acusado estava em um bar e a vítima foi atrás dele, pois estava demorando e as crianças queriam ele; estavam morando juntos novamente; um homem mexeu com a vítima, situação a qual o acusado não gostou e acabou lhe puxando pelo seu braço e em seguida colocou a mão no carrinho para levar a vítima embora, tendo em vista que estava indo para casa de sua mãe; após isso, foram para residência do casal. Esclarece que não foi ameaçada pelo acusado e foram embora normalmente; ao chegar na residência, a vítima ia pegar suas roupas e ir para residência de sua genitora. Afirma que o denunciado pegou um botijão de gás, mas não fez nada com ele. Diz não ter medo do acusado, porque ele não a agrediu, apenas puxou seu braço, pegou mais a parte da blusa, não perfeitamente o braço; esclarece que o acusado pegou o carrinho para levar a vítima embora apenas, pois não queria que ela ficasse no bar, por conta das crianças; o acusado disse para a vítima: ‘você não tem que estar aqui por causa das crianças, vá lá que eu já vou’; a vítima ressalta que queria esperar o denunciado para irem juntos embora. Afirma que foi até o local uma equipe policial; nega ter sido ameaçada pelo acusado dentro da viatura policial, alegou não ter ouvido nada, só se os policiais tivessem ouvido algo; afirma que os policiais falaram que iriam ferrar o acusado, para ele aprender; aduz que o acusado não fez nada para ninguém e nem tinha intenção de fazer algo ou machucar alguém. Afirma que os policiais ficaram com raiva do acusado, por conta dele ter encostado no botijão de gás. O acusado não acendeu a chama do botijão, sendo que a filha do casal viu toda a situação e poderia confirmar; a filha do casal tem oito anos de idade; que a filha está com saudades do pai, inclusive, um filho da vítima que não é do acusado, fica chamando por Julio como ‘pai, pai’, tendo em vista que o acusado estava ajudando na criação desta criança. Esclarece que não chamou polícia, que os militares estavam passando pelo local e viram o acusado lhe puxar pelo braço. Não entende o motivo dos policiais inventarem a história do gás, apenas se recorda que o botijão estava vazando e acredita que o acusado foi ver, pois estava bêbado neste dia. Aduz nunca ter sido agredida pelo denunciado, que ele era uma pessoa calma; acredita que seu erro foi ter ido até o bar, onde no local um rapaz mexeu com ela e, diante disso, o acusado não queria que a vítima ficasse lá e até se encrencou com a referida pessoa; a vítima queria esperar o acusado para irem juntos para casa e então o acusado disse: ‘você tem que ir embora daqui, vai, senão esse cara faz alguma coisa e eu ainda tenho que me defender e você está perto, é melhor não, pode ir embora com as crianças’. Sobre a medida protetiva, esclarece que pediu somente porque os policiais lhe ‘apavoraram’, disseram que a vítima precisa fazer a medida; acredita que os policiais tenham se confundido, pois o acusado não lhe deixou nenhuma marca, não lhe fez nada. É casada com o denunciado por 10 (dez) anos. No ano de 2011 foi vítima de Maria da Penha por parte do acusado, mas desde esse tempo para cá, ele mudou bastante. Ressalta, novamente, que o denunciado apenas não gostou de que a vítima foi lhe buscar no bar; afirma não ter sofrido agressões, somente o puxão pelo braço para fazer a vítima ir embora, mas não lhe ameaçou em momento nenhum. Não sabe do envolvimento do acusado em situações depois do ano de 2011 referente aos crimes de roubo e furto; soube apenas que ele já pagou. Referente a uma condenação do acusado do crime de ameaça no ano de 2017, a vítima esclarece que foi contra sua irmã, mas já passou. Afirmou novamente que o acusado não lhe ameaçou em nenhum momento, pois não ouviu nada; acredita que os policiais ficaram com raiva dele, sendo que falaram que iriam acrescentar bastante coisas para foder, ferrar o acusado; não sabe o porquê da raiva dos policiais contra o acusado. Afirma que os policiais estavam dando risada, olhavam na cara e davam risada. Mais uma vez, afirma que não foi acesoo botijão, bem como este não fez nenhum barulho. Em relação a prisão do acusado, afirma que este acatou todas as ordens dos policiais, não bateu neles, não esperneou, tampouco ameaçou de morte os policias; ele foi preso e foi para o camburão. A vítima afirma ter mantido as medidas protetivas. Diz levar sacolas para o acusado na Cadeia Pública; que não tem medo dele, alegou: ‘se até hoje ele não fez nada para mim, não vai fazer mais, né?’. Afirma ter interesse na manutenção das medidas protetivas. Esclarece que, somente deixa a sacola na Cadeia Pública e vai embora, não entra visitar o acusado. Reafirmou não ter sido ameaçada, mas deseja a manutenção das medidas protetivas por conta de sua segurança (mov. 100.2).
    O Policial Militar FAUSTO ELIAIS ROSSI foi inquirido este Juízo, relatou que lembra da situação; no dia dos fatos realizava patrulhamento, onde receberam uma ligação do Conselho Tutelar, informando que em um determinado local a Kamila, ora vítima, estava sendo ameaçada pelo seu marido. A equipe deslocou até o local e encontraram a vítima com as crianças, nas proximidades de um bar; a vítima relatou que aconteceu uma briga, discussão entre ela e o acusado; informou ainda que, somente queria entrar no interior de sua residência pegar alguns pertences. Em seguida, chegou o Conselho Tutelar e foi repassada a situação. Foi deslocado até a residência de Kamila, para que esta pudesse pegar os pertences, tendo em vista que tinha intuito de ir embora para o município de Tibagi/PR. Quando chegaram no local, encontraram o acusado, onde foi conversado com este. A vítima começou a pegar suas sacolas pela janela, quando o acusado disse para ela: ‘entre aqui dentro, tem mais algumas coisas para você pegar’ e então a vítima respondeu que não iria entrar; logo em seguida, pode-se ouvir o barulho bem forte de gás, de quando abre a válvula. Neste mesmo momento, pode perceber que o acusado estava com o botijão de gás, estava ainda com um pavio na mão esquerda, no qual ele acendeu; o acusado passou a proferir ameaças, disse que mataria a vítima e ainda lhe xingou de alguns outros nomes. Então, o acusado passou a ir para o lado da equipe policial, onde, neste momento, para revidar a injusta agressão, o Sd. Muniz efetuou um disparo de arma de fogo no chão; diante disso, o acusado fechou a válvula, fez com que o fogo apagasse, ergueu as mãos e veio para o lado da equipe passou a desferir chutes, golpes e xingá-los, fazia ameaças de morte, bem como iria matar sua companheira ali mesmo; foi necessário utilizar o uso de força para poder conter o acusado. Reafirmou que o Conselho Tutelar repassou a situação para eles, onde dava conta de que o marido estava ameaçando sua esposa; a vítima, em primeiro momento, não narrou uma ameaça, afirmou somente terem discutido, porque ela queria ir embora buscar suas coisas na casa; ressalta que a vítima estava acompanhada de uma criança de colo. Não foi constatado o acusado ter empurrado o carrinho com agressividade. Esclarece que, no momento em que o acusado pegou o botijão de gás, pode ouvir as ameaças proferidas por ele, sendo que foram em tom de voz alta; o acusado pegou o botijão, ergueu e acendeu, indo na direção da equipe policial, disse que mataria todo mundo. A vítima estava mais para trás e a equipe policial um pouco mais a frente. Após o acusado erguer as mãos, se aproximou da equipe e começou a desferir chutes. Esclarece não conhecer o acusado, bem como, este não aparentava sinais de embriaguez (mov. 91.2).
    O Policial Militar HERICKSON HANTONY MUNIZDE CARVALHO também foi inquirido, oportunidade em que relatou que se recorda da situação; na data dos fatos, estava fazendo patrulhamento no município de Carambeí/PR, quando a equipe recebeu uma ligação no telefone da viatura, a qual deu conta de uma discussão em via pública entre um masculino e uma feminina. Deslocaram até o local e encontraram a vítima e o acusado, os quais estavam próximos, com uma criança decolo; a vítima relatou para a equipe que queria ir para casa, buscar algumas coisas pessoais, pois estaria indo para a cidade de Tibagi/PR. Foi indagada a vítima se estava sofrendo ameaças e ela disse que não. O acusado estava aparentemente com sinais de embriaguez, apresentando hálito etílico. A equipe acompanhou a vítima até a sua residência, pois o próprio acusado falou que não ia mais lá, porque não dava mais certo e iria deixar ela seguir a vida dela. O acusado foi de bicicleta até o local e chegou antes da equipe policial e a vítima. Chegando no local, perceberam que o acusado deixou a porta fechada com a janela sem cortina, dando para enxergar o interior da residência; então o depoente disse: ‘Julio, quebre o galho aí hoje, deixe ela pegar as coisas dela aí’, sendo que o acusado respondeu ‘mas ela pode entrar’, entretanto, a porta estava fechada. Em seguida, o acusado abriu a porta e ficou atrás de uma bancada; a equipe policial adentrou no local e a vítima em seguida; puderam constatar que todas as coisas da vítima já estavam prontas, sendo sacolas, uma malinha, coisas do bebê, tudo estava pronto para ir embora, dando entender que a vítima iria embora mesmo. Quando a vítima entrou o acusado disse: ‘se ela entrar aqui eu mato essa filha da puta’, exatamente nestas palavras; o depoente então disse: ‘o Julio, vamos parar com isso aí’. Esclarece que, o acusado ficou com as mãos para baixo, perto do fogão, dando entender que estava desrosqueando alguma coisa; neste momento o depoente deu voz de prisão ao acusado, o qual, acendeu o botijão de gás e partiu para cima da equipe; neste momento, a vítima correu para fora, junto da criança. O depoente percebeu que o Conselho Tutelar também estava no local, onde, posteriormente foi informado por eles que a própria vítima teria acionado, entretanto, não sabe informar em qual momento. O acusado veio para cima da equipe com o botijão com a chama, momento em que o depoente proferiu um disparo de arma de fogo ao lado dele; diante disto, o acusado soltou o botijão e continuou vindo para cima da equipe, desta vez, dando socos; o acusado foi imobilizado e jogado ao chão, utilizando-se as algemas; após isso, começou a proferir ameaças de morte contra a equipe e dizia que, quando saísse (da cadeia), ia matar a vítima. Já no camburão policial, o acusado começou a chamar a vítima de biscate e dizia: ‘eu já te bati uma vez, eu vou bater de novo, você sabe disso’. Diante deste relato, o depoente perguntou para vítima o porquê dela não ter contado isso, onde respondeu que tinha medo, pois o acusado estava próximo e lhe agride perto de qualquer pessoa; o depoente ressaltou que a equipe policial estava presente, momento em que a vítima disse: ‘mas ele vai me matar, eu sei’. Cessada a confusão, foi deslocado até a 13ª SDP, para adoção dos procedimentos. Esclarece que o acusado deixou o botijão no chão, ficando com a labareda, momento em que veio para cima da equipe. Não conhecia o acusado; acredita ser pelo fato de que pouco tempo que residiam no município de Carambeí/PR, pois eles eram de outra cidade (mov. 98.2).
    Ao final, foi realizado o interrogatório do réu JULIO CEZAR OLIVEIRA DE SOUZA, o qual disse que não se recorda de ter ameaçado a vítima, somente pediu para ela ir embora do bar e lhe pegou pelos braços. No bar tinha um rapaz querendo brigar com o interrogado. O acusado então pegou o carrinho, foi empurrando com uma mão e pegou a vítima com a outra. Esclarece que chegaram juntos no bar, pois iria comprar uma coca para a criança, mas acabou tomando um gole de conhaque. Então o rapaz começou a mexer. Estava ainda com seu enteado e sua filha, os quais estavam na frente do bar; o acusado chamou eles para entrarem para comprar um doce e nisto a menina ficou brincando com a bola de sinuca; então o acusado pediu uma dose de conhaque para tomar. Diz estar empurrando a vítima para sair para fora do bar, pois tinha um rapaz querendo brigar, dizendo até que ia na sua casa pegar uma arma; não sabe informar quem é esse rapaz, porque não conhecia. Este rapaz começou a mexer com a vítima, a qual disse: ‘o que você está mexendo comigo?’. Não sabe informar o nome do bar, somente que é na avenida. Nega ter discutido com a vítima, não se recordando que falou que iria bater nela; lembra somente que falou: ‘vai embora, o rapaz vai voltar’. Moravam cinco ruas para frente do bar e faziam um mês que moravam no local; anteriormente residiam em fazenda em Carambeí/PR. Em relação ao segundo fato, esclarece que os policiais falaram para o acusado ir até a residência e ir arrumando as coisas da vítima; o acusado estava de bicicleta e desceu até a residência e começou a arrumar as coisas, momento em que a equipe policial chegou. Esclarece que a vítima estava com a chave da residência, sendo necessário o acusado pular pela janela, que estava apenas encostada. Estava arrumando as coisas, quando chegou os policiais e falaram que iam lhe bater; o interrogado continuou pegando as e disse aos policiais: ‘vocês entrem e peguem as coisas dela’ e continuou colocando na mochila; os policiais falavam que iriam levar tudo; então, o interrogado foi até o botijão do fogão e arrastou e disse: ‘então vai’; que os policias perguntaram se o interrogado estava louco e pediram para soltar o botijão, ordem esta que foi acatada, ficando o interrogado de joelhos com as mãos levantadas. Os policiais então falaram que estavam sentindo cheiro de gás, mas não sabe informar o que aconteceu, pois não tinha soltado a válvula. Afirma ter feito um barulho com a boca, porém nega ter acendido algum isqueiro ou saído alguma chama; afirma que o único ‘claridão’ que teve no local foi devido os disparos de arma de fogo, realizados pelos policiais; foram realizados dois disparos, porém não sabe informar se atingiu algum local da residência. Nega ter ameaçado a vítima neste momento, somente disse: ‘pegue suas coisas e suma, vá embora com a sua mãe’, em momento algum ameaçou. Afirma não conhecer os policiais que atenderam a ocorrência. Já em relação ao terceiro fato, esclarece que, após a situação do botijão, o acusado estava com a mão erguida, quando os policiais mandaram ele ficar de joelhos e arrastar com a cara no chão, até a porta da residência; quando saiu para fora da residência, levaram o acusado até fora da cerca, colocaram algema na sua mão direita e o outro começou a lhe bater; então o acusado indagou os policiais: ‘mas se eu não estou nem reagindo, porque estão me batendo?’; uma vizinha que estava próxima e viu chegou a perguntar para os policiais o que estava acontecendo e eles responderam que não era nada com ela. Afirma que não acertou nos policiais, tanto que nem tinha como, pois estava com a barriga para baixo. Os policiais pisaram na cabeça do acusado, os quais resultaram em alguns galos, porém, esclarece que não foi fazer exame. Convive com a vítima há 10 (dez) anos. Já respondeu por outra ameaça ou agressão contra a vítima. Possuem uma filha em comum de 08 (oito) anos de idade, já seu enteado possuí 02 (dois) anos. Afirma que não estava alterado no dia, mas realmente tinha bebido uns três conhaques no bar onde ocorreu a discussão. Neste dia estava anoitecendo, acreditando ser 18h30min, 19h de uma segunda feira. Esclarece que a vítima vai levar as coisas para ele na Cadeia Pública. A vítima mora no município de Tibagi/PR, na casa deles mesmo. Quando sair da Cadeia, pretende morar com sua genitora no município de Ponta Grossa/PR. Sabe da existência das medias protetivas. Nega condenação por disparo de arma de fogo; não lembra se tem condenação por embriaguez no volante. Nega estar com isqueiro; fez um barulho com a boca de como se o gás estivesse vazando, mas não estava. Nega ter desrosqueado a válvula, afirmou que quem tirou foram os policiais e colocaram o botijão lá fora; após o momento que os policiais tiraram o botijão, foi quando começaram a bater no acusado; em momento algum o acusado fez algum gesto de agredir a equipe policial. Após ter feito o barulho, o policial disse: ‘pare com isso, rapaz’, ordem acatada pelo acusado e após pediu para ele erguer as mãos; quando ergueu, os policiais já pediram para ele ir se arrastando e começaram a bater. Afirma ser a voz dele contra a dos policiais (mov. 98.3)” (mov. 109.1 – fls. 4/12).
    Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do recorrente, é de se observar que a douta magistrada singular fundamentou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais presentes nos autos, os quais relataram ser o apelante o autor dos delitos.
    Por sua vez, a vítima Kamilla Cristina Banks declarou, na fase policial, em depoimento gravado momentos após o crime, que desejava representar contra o acusado, pois estavam em um bar, no qual o apelante parou para beber, quando este, em um acesso de ciúmes, a puxou pela camiseta e afirmou que lhe daria um tapa na cara. Esclareceu que estava com seu filho de colo na ocasião e que o denunciado empurrou o carrinho da criança de forma agressiva, determinando que fossem embora, razão pela qual os presentes no local acionaram o Conselho Tutelar. Informou que quando os policiais chegaram, foram até a sua residência para a declarante pegar algumas roupas e objetos pessoais, mas que depois de algum tempo o acusado não a deixou entrar mais e abriu o registro do botijão de gás e ameaçou riscar um fósforo, momento em que um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão, para desencorajá-lo. A depoente afirma ter corrido para fora da residência com a criança no colo quando ouviu o barulho, pois ficou com medo que acontecesse algo pior, razão pela qual não presenciou o momento em que o apelante foi contido pelos policiais. Pontuou que desejava medidas protetivas, porque o acusado se recusava a fazer tratamento e nunca mudava seu comportamento (mov. 1.14).
    Todavia, em juízo, apresentou versão totalmente oposta aos fatos inicialmente apurados, negando as ameaças feitas pelo denunciado contra ela e consignando que o apelante era uma pessoa calma. Entretanto, ao final do depoimento, afirmou que tinha interesse na manutenção das medidas protetivas (mov. 100.2).
    No caso concreto, verifica-se que os depoimentos foram uníssonos no sentido de que o apelante ameaçou a vítima, em duas ocasiões. Nesse aspecto, a palavra da testemunha funcionário público reveste-se de importância essencial e pode, sim, autorizar isoladamente uma condenação, desde que não paire fundada suspeita sobre a testemunha e suas declarações sejam coerentes com o contexto probatório.
    Adversamente, a versão apresentada pelo denunciado, por ocasião de seu interrogatório judicial restou inverossímil e dissociada das provas dos autos.
    Outrossim, vale lembrar que a modificação do depoimento da vítima na tentativa de encobrir o comportamento do agressor é comum nos crimes da espécie, praticados em situação de vulnerabilidade, especialmente quando, após a prática criminosa, retoma o relacionamento com o seu algoz.
    Destarte, não existem elementos que permitam suspeitar da má-fé ou intenção deliberada dos policiais militares em prejudicar o apelante, sendo, portanto, os relatos valorosos para a prolação do édito condenatório, eis que foram coerentes em todas as ocasiões em que foram ouvidos, bem como em consonância com as declarações da vítima na fase indiciária.
    […]
    Da mesma forma, está clara nos autos a tipicidade da conduta, no que tange ao crime de resistência, visto que o acusado opôs-se à execução da abordagem intentada pelos policiais militares, mediante violência física (desferiu chutes) e grave ameaça.
    […]
    A propósito, verifica-se que a prova colhida em juízo se mostrou coerente e reiterada em relação ao aspecto mais relevante para o deslinde da causa: o fato de que o apelante se opôs à execução de ato legal, consistente na sua prisão em flagrante, mediante violência, na forma de chutes e ameaça de ocorrência de mal injusto em relação aos policiais, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.
    Desse modo, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a versão apresentada pelos policiais militares é bastante coerente e consiste em prova lícita e hábil para autorizar um juízo condenatório.
    […]
    Conforme exposto, há adequação típica das condutas perpetradas pelo acusado às infrações imputadas. Não merece prosperar, portanto, o pleito absolutório.
    A ser assim, as provas constantes do caderno processual mostram-se hábeis à construção – nos limites do contraditório e da ampla defesa – do convencimento no sentido de avalizar a narrativa trazida pela denúncia” (págs. 18-26 do vol. 1; grifei). 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nos estreitos limites de cognição do habeas corpus, chancelou a sentença de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:
    “Assim, a partir do excerto acima, extrai-se que a decisão proferida concretamente justificou a existência do dolo diante da presença da materialidade e autoria do delito com base no contexto fático-probatório da lide, descabendo sua revisão na via eleita e, portanto, não havendo que se falar em revisão, sendo neste sentido a jurisprudência” (pág. 115 do vol. 1).
    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal. É imprópria, ainda, a reanálise de fatos e provas para chegar-se à absolvição pretendida pela defesa.
    É o que se abstrai dos seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ROMÊNIA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DO INSS. FRAUDE DE DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS A COMUNIDADES CIGANAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE QUADRILHA. AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE UMA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OUTRAS PROVAS COLHIDAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os autos dão conta de que os recorrentes se associaram com outras pessoas para falsificarem certidões de nascimento que seriam vendidas a ciganos para a obtenção de indevidos benefícios assistenciais junto ao INSS. Entender o contrário, como querem os recorrentes, implica necessariamente revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via eleita. […] VI - O magistrado processante reconheceu a ilegalidade da interceptação de uma conversa, que teria sido realizada após o prazo para a execução da medida. No entanto, ele esclareceu que esse vício não contaminou as outras provas colhidas. VII – Como é cediço, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, tal como ocorreu na espécie. VIII - Recurso a que se nega provimento” (RHC 121.093/ES, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC 116.153/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
     
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RHC 114.058 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus. Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de provas. Confissão. Princípio do favor rei. […] 2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1º grau apontou motivos robustos para pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido” (RHC 91.691/SP, Rel. Min. Menezes Direito).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA PENAL MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE AGENTES. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA CASTRENSE E ABSOLVIÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580 DO CPP. Enquanto o juízo absolutório do corréu se baseou na insuficiência de provas para a condenação, o Tribunal de Ju